Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. Na decisão embargada, este Colegiado manteve a sentença que condenou o ente distrital a promover a adequação do vencimento básico da parte embargada, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 1.2. Reiterando pedido de suspensão do feito, o embargante alega haver omissão no julgado quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal, assim como a inviabilidade orçamentária para implementação de reajuste. Aponta que acórdão recorrido declarou válida a Lei Distrital em face de Lei Federal. Para fins de prequestionamento, aponta violação ao Artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal; e Artigos 15, 16, 17 e 21, I e Parágrafo Único da LRF.
2. Não procede o pedido de suspensão do processo, porquanto o acórdão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do RE no 905.357 ED/RR ao caso dos autos.
3. Conquanto contrária à pretensão do embargante, o acórdão fundamentou de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo esclarecido a contento a questão referente à implantação da substituição salarial da autora e consequente adequação do seu vencimento básico. 3.1. A alegação referente ao limite constitucional de gastos com pessoal ou a ausência de dotação orçamentária foram devidamente analisadas com realização do cotejo entre o direito ao reajuste vindicado em juízo e a legislação pertinente, inexistindo violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
4. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.